Tribunal: TJDFT
Processo: 0742015-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742015-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024301-76.1999.8.07.0001, revogou a determinação de penhora e entendeu prejudicada a análise da impugnação à penhora. O agravante explica que os agravados iniciaram Cumprimento de Sentença de multa fixada por interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou improcedente e que, determinada a penhora de valores diretamente no contracheque do executado, ora agravante, ele apresentou impugnação à penhora, mas que, desconstituída tal penhora, o juízo entendeu por prejudicada a análise da impugnação apresentada. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que a decisão é nula, pois, além de ter proferido decisão surpresa, trata-se de decisão não fundamentada. Sustenta que a não análise da impugnação obrigaria o ora agravante a reapresentar os mesmos argumentos em caso de nova determinação, o que é incabível. Diz que é necessária a análise de excesso de execução, sendo incabível a delegação à Contadoria Judicial. Ressalta que os cálculos feitos pelos exequentes, ora agravados, é totalmente incorreto, havendo claro excesso de execução e cabendo ao Juízo tal análise e declaração. Tece longas considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, ante a falta de fundamentação; senão ante a ausência de análise da impugnação apresentada, determinando-se que o faça; senão para reformar a decisão e declarar a impenhorabilidade da aposentadoria do agravante, bem como o excesso de execução. Preparo recolhido no ID 51954071. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de recurso em face de decisão que entendeu pela perda do objeto da impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravante. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 168043096 dos autos de origem): Relatório ao ID 160718070. Por meio da decisão de ID 164084031, foi determinada a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo, bem como deferida a penhora de 20% do salário líquido da parte executada, a ser realizada mensalmente mediante desconto em folha de pagamento. Decisão de ID 164999440 intimou o exequente, pela derradeira vez, a fornecer o endereço do órgão empregador do executado, inclusive com CEP e e-mail, sob pena de desconstituição da penhora. A parte executada apresentou a impugnação à penhora de rendimentos de ID 165302051. Sustentou a incorreção da atualização monetária realizada pelo credor, bem como que a constrição prejudicaria o seu mínimo existencial. Decorreu in albis o prazo para a parte exequente indicar o endereço do órgão empregador. Nova manifestação da parte executada (ID 167630412), em que requer a desconstituição da penhora, ante a inércia do credor. É o relatório. DECIDO. Ciente da decisão do E. TJDFT que não conheceu do agravo de instrumento de no 0726889-75.2023.8.07.0000 (ID 165554791). Decorreu in albis o prazo para a parte exequente indicar o endereço do órgão empregador do executado, de modo a viabilizar a penhora de rendimentos. Ante a inércia da parte credora, desconstituo a penhora deferida ao ID 164084031. Por conseguinte, deixo de apreciar a impugnação à constrição, formulada ao ID 165302051, em razão da perda de seu objeto. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a ter o curso iniciado no dia 20/06/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 20/06/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 19/06/2029, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo ora agravante, que restaram decididos na decisão de ID 171346528 dos autos de origem. Transcrevo-a: A embargante afirma que a decisão de ID 168043096 é omissa ao argumento de que deixou de apreciar o excesso de execução nos cálculos elaborados pela parte exequente, bem como pleiteia a manifestação deste Juízo acerca da impossibilidade de penhora sobre seus vencimentos. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, inexiste omissão da decisão embargada, porquanto houve expressa manifestação sobre a impugnação à penhora, nos seguintes termos: "deixo de apreciar a impugnação à constrição, formulada ao ID 165302051, em razão da perda de seu objeto", como decorrência da desconstituição da penhora salarial deferida no ID 164084031. Ademais, ante a reiteração do pedido de constrição, despacho de ID 169460700 determinou a apresentação de planilha atualizada e discriminada da dívida, a fim de adequar o valor da execução ao título judicial. No mais, o requerimento de manifestação acerca da inviabilidade da penhora salarial visa à evidente rediscussão da matéria. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Contudo, considerando a controvérsia sobre o valor do débito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Observe-se que o presente feito versa à satisfação da multa aplicada por interposição de recurso meramente protelatório (autos no 0718266-90.2021.8.07.0000), nos seguintes termos: "Em razão do caráter meramente protelatório do agravo interno, condeno o agravante Antônio Lafayette Cotta Trindade a pagar à parte agravada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, §4o, do CPC), ficando condicionada a admissão de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor concomitantemente à interposição do recurso" (ID 138436259). Dos cálculos, dê-se vista às partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Novos Embargos de Declaração foram opostos pelo ora agravante, os quais também restaram rejeitados, agora pela decisão de ID 172609924 (autos de origem). Vejamos: A embargante afirma que a decisão de ID 171346528 é contraditória no que se refere à perda, ou não, do objeto da impugnação à penhora, bem como omissa quanto à alegação de excesso de execução. Requer que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Nesse sentido, a decisão embargada consignou que "houve expressa manifestação sobre a impugnação à penhora, nos seguintes termos: "deixo de apreciar a impugnação à constrição, formulada ao ID 165302051, em razão da perda de seu objeto", como decorrência da desconstituição da penhora salarial deferida no ID 164084031. Ademais, ante a reiteração do pedido de constrição, despacho de ID 169460700 determinou a apresentação de planilha atualizada e discriminada da dívida, a fim de adequar o valor da execução ao título judicial", bem como que" o requerimento de manifestação acerca da inviabilidade da penhora salarial visa à evidente rediscussão da matéria". Assim, é evidente que inexiste contradição, uma vez que a impenhorabilidade salarial deve ser suscitada após eventual deferimento da constrição, sendo este o momento processual oportuno à apresentação de impugnação à penhora. Ademais, não houve omissão acerca do alegado excesso de execução. Ao contrário, considerando a divergência das partes quanto ao valor atualizado da dívida, a decisão embargada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que o presente feito prossiga em conformidade com o título judicial executado. Por fim, ressalto que o excesso de execução já foi apreciada por este Juízo também por meio da decisão de ID 144428648, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "a parte devedora limitou-se a afirmar que o valor pleiteado é superior ao realmente devido, sem indicar expressamente o valor que entende correto, razão pela qual, incide a regra prevista no § 5o, do art. 525, do CPC". Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de ID 171346528, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Intimem-se. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não teriam sido atendidos. A decisão agravada não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tem-se que o decisum mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (in, Novo Código de Processo Civil anotado. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ressalto, ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fundamentação sucinta não caracteriza falta de fundamentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA. 1. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, máxime quando suficiente para embasar a decisão, inexistindo nulidade do ato judicial. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1754162, 07286062520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. No presente caso, o Juiz a quo manifestou-se, de forma clara e objetiva, a respeito do pedido de reparação dos danos oriundos de acidente de trânsito, não havendo que falar em nulidade do julgado por falta de fundamentação. 4. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes da causa, aponta argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. 5. O "julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...) 8. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1753214, 00052081820138070008, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. ILICITUDE DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. PARCIALIDADE DO JUÍZO NÃO CARACTERIZADA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.164.165/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Portanto, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. REJEITO a preliminar de nulidade da decisão. 2. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA O agravante assevera a nulidade da decisão que entendeu por prejudicada a análise da impugnação apresentada, ao argumento de tratar-se de decisão surpresa. Sem razão. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 9oNão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: Partindo-se do pressuposto de que durante todo o desenrolar procedimental as partes serão informadas dos atos processuais, podendo reagir para a defesa de seus direitos, parece lógica a conclusão de que a observância do contraditório é capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que possa surpreendê-las. Em matérias que o juiz só possa conhecer mediante alegação das partes, realmente parece não haver a possibilidade de a decisão surpreender as partes. (...) Ainda que a matéria de ordem pública e a aplicação di principio do iura novit curia permitam uma atuação do juiz independentemente da provocação da parte, é inegável que o juiz, nesses casos – se se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia às partes -, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório. (In, Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed JusPodivm, 2016). O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. No caso específico dos autos, o Juízo de origem revogou a penhora anteriormente determinada e entendeu pela desnecessidade da análise da impugnação apresentada, ante a perda do objeto. Assim, a prejudicialidade da análise da impugnação é decorrência legal da revogação da penhora, não havendo que se falar em decisão surpresa. Assim, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. 3. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO Aduz a parte a necessidade de análise da impugnação à penhora, mesmo após sua revogação, ao argumento de que poderia ser novamente determinada e a parte teria que apresentar novamente seus argumentos. Sem razão. Colaciono entendimento jurisprudencial sobre o interesse de agir: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem “necessidade” quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da “necessidade”, exige-se a “adequação”. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p. 68) Interesse de agir (interesse processual) – Relaciona-se com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional solicitada e com a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela. Como o processo não pode ser utilizado para mera consulta, a jurisdição só atua no sentido de um pronunciamento definitivo acerca da demanda se a sua omissão puder causar prejuízo ao autor. Filho que pleiteia reconhecimento de paternidade contra quem já figura no assento de nascimento não tem necessidade do provimento jurisdicional. Por outro lado, é indispensável que a ação manejada pelo autor seja a adequada. Ainda que a parte tenha necessidade da intervenção do Judiciário para afastar uma lesão de direito, o mandado de segurança somente será admitido se o ato lesivo for de autoridade e houver prova pré-constituída. Inexistentes tais requisitos, a ação de mandado de segurança se mostra inadequada, pelo que o autor será julgado carecedor da ação proposta por falta de interesse de agir. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil, 10a edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2008, p. 25) (destacado) Resta claro pelas explicações que a parte tem interesse quando precisa do provimento jurisdicional para um caso concreto, não podendo ser proferidas decisões com finalidade de mera consulta. No caso dos autos, houve perda do interesse da parte da análise da impugnação à penhora no momento em que o Juízo desconstituiu a penhora impugnada, sendo incabível a prolação de decisão sobe a impugnação, com finalidade de mera consulta sob o cabimento desse tipo de penhora, já que a situação concreta deixou de existir. Assim, correta a decisão agravada. 4. EXCESSO EXECUÇÃO – REMESSA CONTADORIA Sustenta a parte, que também é incabível a não análise da impugnação à penhora, pois aduziu excesso de execução, devendo o Juízo analisar tal matéria. Ressalta, ainda, que indevida a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Novamente sem razão. Ao tratar do Cumprimento de Sentença, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que o momento adequado para alegação de excesso de execução é na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Assim, incabível o argumento de que houve excesso de execução em sede de impugnação à penhora, ante a absoluta inadequação da via, e a ocorrência de preclusão. Entretanto, havendo divergência quanto à atualização dos valores executado, necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinado pelo Juízo originário. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IRPF. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE O AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, bem como da efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, para lastrear a correta realização dos cálculos, necessário encaminhar os autos à contadoria judicial para dirimir qualquer tipo de dúvida, conforme autoriza o artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1755074, 07278623020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma entende essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. (...) 2. Necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ante a divergência entre os valores apresentados pelas partes. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1747177, 07217001920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLAR. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA ESCALONADA DO IMPOSTO. PROGRESSIVIDADE. ALÍQUOTA EFETIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. REFLEXO SOBRE O VALOR DO DÉBITO. (...) 4. Na espécie, considerando a existência de divergência entre as partes acerca da alíquota que efetivamente incidiu sobre o benefício recebido a título de auxílio creche/pré-escolar, imprescindível sua apuração mediante a aplicação de conhecimentos técnicos específicos, motivo pelo qual se mostra necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, caso esta não detenha condições técnicas suficientes para solucionar a questão, em razão de possível complexidade, a perito habilitado devidamente nomeado para o encargo. 4.1. A verificação da alíquota que efetivamente incidiu sobre o benefício terá reflexo no montante devido. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1746798, 07211173420238070000, Relator: ALFEU MACHADO,6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1733369, 07127485120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023 15:47:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador